Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800117-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MULTA PESSOAL A AGENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE SEM PRÉVIA INCLUSÃO NA LIDE. ASTREINTES CONTRA O ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO PARA AFASTAR MULTA PESSOAL. AGRAVO DO ESTADO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos manejados pelo Município de Monte Alegre/PA e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que afastou multa pessoal ao gestor estadual, mas manteve a imposição de astreintes ao ente estadual. O Município requereu a extensão do afastamento da multa ao gestor municipal, e o Estado do Pará buscou a exclusão ou redução da multa coercitiva imposta ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível estender ao gestor municipal o afastamento da multa pessoal, quando este não integrou a lide; (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou modificação da multa cominatória imposta ao Estado do Pará, à luz de fundamentos constitucionais, legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Município de Monte Alegre foi provido para estender ao gestor municipal o afastamento da multa pessoal, por ausência de inclusão na lide e afronta ao contraditório e à ampla defesa, aplicando-se ao caso o princípio da isonomia entre os gestores públicos.

4. O recurso do Estado do Pará foi conhecido parcialmente, com exclusão dos fundamentos inovadores apresentados em sede de agravo interno. Na parte conhecida, foi negado provimento, pois a multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, foi fixada com base em resistência injustificada, urgência do caso e parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno do Município de Monte Alegre conhecido e provido para afastar a multa pessoal cominada ao gestor municipal. Agravo interno do Estado do Pará conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de multa pessoal a agente público que não integra a lide processual viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2. É admissível a imposição de astreintes à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de decisão judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Inovação recursal em agravo interno é vedada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, impedindo o exame de argumentos não apresentados oportunamente no agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput, LIV e LV; CPC, arts. 77, §1º; 489, §1º, IV; 537; 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1433805/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24/06/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.246.925/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/06/2023; STJ, Tema 98; STJ, Tema 84.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE E DAR-LHE PROVIMENTO
, bem como,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos pelo
Município de Monte Alegre/PA
e
Estado do Pará
contra a decisão monocrática proferida por este Relator
(
ID nº 24192273
), na qual
conheci do recurso e dei-lhe parcial provimento
, para reformar a decisão
a quo
apenas para
afastar a multa pessoal imposta ao gestor estadual
, mantendo a fixação de
R$ 1.000,00 (mil reais)
por dia de descumprimento da obrigação de fazer
fixada em liminar
, até o limite de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, ao ente estatal, nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada para o fornecimento de tratamento médico
.

No agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre, sustenta-se, em síntese, que deve ser estendido ao gestor municipal o mesmo entendimento que afastou a multa pessoal ao gestor estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia, posto que ambos exercem atribuições similares como representantes dos entes federativos, conforme preceitua o art. 77, §1º, do CPC.

Defende que, inexistindo participação pessoal do gestor municipal na lide, não se mostra cabível a imposição de penalidade pessoal sem que antes se observe o contraditório, a ampla defesa e a concessão de prazo razoável para cumprimento da medida, sob pena de afronta à legalidade e ao devido processo legal.

Requer, portanto, a extensão da decisão monocrática ao gestor municipal, afastando também a imposição da multa pessoal.

Por sua vez, o Estado do Pará, em seu agravo interno, busca a reforma da decisão monocrática que manteve a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia ao ente público, arguindo: (i) a necessidade de observância da repartição de competências nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que impõe ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento das ordens judiciais de saúde conforme a esfera federativa competente, sendo os Municípios os principais responsáveis pela execução dos serviços de saúde; (ii) a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa fixada, que, em poucos dias de inadimplemento, superaria o valor da obrigação principal, caracterizando enriquecimento sem causa e violação ao art. 537 do CPC, que exige a fixação de multa apenas após concessão de prazo razoável para cumprimento.

Diante disso, pugna pelo afastamento da multa diária imposta ao Estado, ou, alternativamente, por sua redução substancial, com estipulação de limite temporal e concessão de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial.

Ambos os recursos requerem, ao final, o provimento dos agravos internos, com a correspondente reforma da decisão monocrática, em conformidade com os argumentos jurídicos deduzidos.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos (ID. nº 24774207 e ID nº 28396328).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Agravos Internos e passo a proferir o voto.

As insurgências dos agravantes, embora conexas, tratam de objetos distintos, exigindo enfrentamento técnico individualizado.

A) DO AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

A controvérsia reside na
possibilidade de extensão ao gestor municipal da exclusão da multa pessoal
, já reconhecida na decisão monocrática em favor do gestor estadual.

A pretensão é juridicamente amparada.

A
decisão monocrática reconheceu que a imposição de astreintes pessoais a agentes públicos não integrantes da lide viola o contraditório e a ampla defesa
, entendimento esse que se funda em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2 - Ainda que assim não fosse,
o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa.”

(REsp 1433805/SE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24/06/2014)

Idêntica
ratio
se aplica ao gestor municipal, que, assim como o estadual, atua como representante legal do ente público e
não integrou pessoalmente a relação processual
, não havendo qualquer justificativa legal ou fática para que lhe seja cominada penalidade de natureza pessoal sem prévia integração à lide.

Trata-se de aplicação do princípio da
isonomia processual (art. 5º, caput, CF/88)
e do princípio da
razoabilidade sancionatória
, ambos exigindo que penalidades processuais sejam impostas apenas mediante
devido processo legal formal e substancial
(art. 5º, LIV e LV, CF/88).

A responsabilização direta e pessoal de agentes políticos demanda, além de contraditório efetivo, prova inequívoca de dolo ou abuso funcional, o que não se verifica nos autos.

A decisão monocrática, portanto,
ao reconhecer a impossibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor estadual
, fundamenta-se em premissas que obrigam
igualmente o afastamento da multa ao gestor municipal
.

Portanto, impõe-se o provimento do Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, a fim de estender os efeitos da decisão monocrática também ao gestor municipal, afastando a multa pessoal cominada em primeiro grau.

B) DO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ

O agravo estadual impugna dois pontos: (i) a suposta
inconstitucionalidade da imposição da obrigação exclusiva ao Estado, à luz do Tema 793 do STF
, e (ii) a alegada
exorbitância da multa cominatória
arbitrada.

No tocante à primeira tese, depreende-se claramente que se trata de
inovação recursal
, eis que
não constava da petição original do agravo de instrumento
, tampouco se trata de matéria de ordem pública ou superveniente.

Ademais, não se trata de questão de competência nem de ilegitimidade reconhecível ex officio, mas de distribuição de encargos entre entes federativos — matéria que exige instrução probatória e contraditório adequado, não sendo admissível sua introdução ex novo em sede de agravo interno.

Nesse sentido, cito jurisprudências nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO MÉDICO
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE.
NOVOS TEMAS INTRODUZIDOS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para fornecimento do dispositivo médico “MICRA MARCAPASSO TRANSCATETER SEM ELETRODOS DUPLA CÂMARA”. O juízo de origem também determinou bloqueio de verbas públicas diante do descumprimento da ordem judicial. O agravante sustentou ilegitimidade da multa, ilegalidade do bloqueio de verbas e ausência de responsabilidade estadual, introduzindo novos fundamentos no agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se é cabível o bloqueio de verbas públicas para garantir cumprimento de obrigação judicial de fornecimento de tratamento médico; (iii) analisar a admissibilidade de inovação recursal no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, firmada nos Temas 98 e 84, reconhece a possibilidade de imposição de multa coercitiva (astreintes) e de bloqueio de valores contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de decisões judiciais relativas ao fornecimento de tratamentos médicos.

4.
A multa cominatória é válida como meio de coerção para cumprimento de obrigações pela Administração Pública, sendo sua execução postergada para o fim do processo, e podendo ser revista para evitar enriquecimento indevido ou desproporcionalidade.

5.
O bloqueio de verbas públicas encontra respaldo jurisprudencial como medida legítima e excepcional, fundamentada na efetivação do direito à saúde e no poder do juiz de garantir a efetividade das decisões judiciais.

6.
O agravante introduziu temas novos no agravo interno, como a aplicação do Tema 793 do STF e a alegação de responsabilidade exclusiva do Município, o que configura inovação recursal
, vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC, inviabilizando o conhecimento da maior parte dos argumentos apresentados.

7.
A mera repetição de argumentos já apreciados, sem apresentação de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão anterior, não autoriza sua reforma nem implica nulidade por reaproveitamento de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É possível a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico.

2.
O bloqueio de verbas públicas é admissível, de forma excepcional e fundamentada, como meio de assegurar o cumprimento de decisões judiciais no âmbito do direito à saúde.

3.
A inovação recursal em agravo interno, com introdução de fundamentos não deduzidos em sede de agravo de instrumento, é vedada e impede o conhecimento da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 100 e 196; CPC, arts. 489, §1º, IV e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei nº 9.494/97; Lei nº 12.016/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, Tema 98, REsp 1347153/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.12.2014; STJ, Tema 84, REsp 1152595/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2010; TJCE, AgInt nº 0203176-76.2022.8.06.0167; TRF3, ApCiv nº 6080123-67.2019.4.03.9999/SP; TJPA, AgInt nº 0805634-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29.08.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821756-31.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM MATÉRIA ANTERIORMENTE NÃO LEVANTADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA QUANTO A REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
O Embargante sustenta as teses não suscitadas anteriormente em sede de apelação, qual sejam, ilegitimidade passiva e
a observância ao tema 793 fixado pelo STF, caracterizando a inovação recursal
,
na medida em que tal matéria não foi ventilada anteriormente
, motivo pelo qual o decisum embargado não se manifestou a respeito.

2
-
Com propriedade, não se admite a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal
, ainda que tal questão seja matéria de ordem pública. Precedente STJ.

3
- Por fim, alega o embargante, a ausência de manifestação quanto à remessa necessária, com efeito, neste aspecto, assiste razão ao embargante, de modo que o presente recurso merece parcial acolhimento, uma vez que efetivamente verifiquei a existência de erro material na decisão embargada.

4
- Dessa forma, deve ser reconhecido o erro material, para constar a análise da remessa necessária, e manter a confirmação da decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico. Assim, onde se lê: ”Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.”
Leia-se:
”Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
Em sede de Remessa Necessária, sentença confirmada.”

5-
Conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração, com efeito modificativo, apenas e tão somente para confirmar a decisão que determinou o procedimento ao paciente, consoante os termos da presente fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001455-66.2015.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2019 )

Dessa forma, por configurar inovação vedada nesta fase processual,
não se conhece do recurso quanto à tese fundada no Tema 793 do STF
.

Quanto à alegação de
desproporcionalidade da multa de R$ 1.000,00 por dia
, limitada a R$ 100.000,00, a decisão monocrática já apreciou de forma exauriente e fundamentada o tema, destacando:

·

A
resistência inicial do Estado ao cumprimento da ordem liminar
, inclusive com descumprimento do prazo de 15 dias;

·

A
urgência e gravidade do estado clínico do paciente
, que padece de aneurisma em região cervical;

·

A
conformidade do valor com a jurisprudência consolidada do STJ
, que admite astreintes inclusive contra entes públicos (art. 537 do CPC), com valores similares em hipóteses análogas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor atribuído às astreintes pode ser revisto, quando constatada a exorbitância ou a insuficiência da importância arbitrada em relação à obrigação principal, de fazer ou de não fazer, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Na hipótese, a recorrente não cumpriu, de forma reiterada, a ordem judicial, consistente em fornecer medicamento imprescindível à vida da autora, que sofria de doença gravíssima - câncer na medula óssea -, vindo, inclusive, a falecer. Ademais, o fármaco, além de possuir registro na ANVISA, foi solicitado para garantir sobrevida à paciente internada, enquanto esperava encontrar doador de medula óssea compatível. Desse modo, a negativa em fornecer medicamento prescrito pelo médico, para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, constituiu ato manifestamente abusivo e ilegal, de modo que a majoração da multa diária, com valor total limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), não se mostra desproporcional ou exorbitante, dadas as circunstâncias do caso concreto.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.246.925/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

O caráter coercitivo da multa se mostra proporcional, compatível com o objetivo de compelir o cumprimento da decisão judicial, não havendo demonstração de que o valor fixado ultrapasse o necessário para esse fim.

Inexiste, portanto, enriquecimento ilícito ou penalidade desproporcional.

C) DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e
, no mérito, dou-lhe provimento
,
a fim de estender ao gestor municipal o afastamento da multa pessoal anteriormente reconhecido em favor do gestor estadual,
conforme os fundamentos acima delineados. Em relação ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão monocrática quanto à fixação da multa cominatória, nos exatos termos em que proferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025